Tribunal: TJES
Processo: 5003126-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO DE ORIGEM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA em face de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando-se a excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que excedesse 100% do imposto devido. O agravante sustenta a nulidade da CDA, por ausência de comunicação prevista no art. 132, §1º, I e §5º da Lei 7.000/2001, ausência de fundamentação legal no auto de infração e suposta quitação do crédito tributário. Requereu a suspensão da execução fiscal. O pedido liminar foi indeferido e, em análise definitiva, a decisão foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que fundamenta a execução fiscal é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da suposta ausência de comunicação prevista na legislação estadual; (iii) determinar se a execução fiscal deve ser suspensa até o julgamento final do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal preenche os requisitos legais, ao indicar a origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, conforme exigem o art. 202 do CTN e o art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980, não subsistindo o alegado vício formal.

4. A ausência de comunicação prevista no art. 132, §5º, da Lei 7.000/2001 não se aplica ao caso, pois a infração apurada decorre da omissão de emissão de documentos fiscais e não de inconsistências em declarações, como corretamente apontado pelo juízo de origem.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a nulidade da CDA não se declara quando não há prejuízo à defesa do contribuinte, devendo prevalecer a instrumentalidade das formas.

6. O processo administrativo identificado no auto de infração permite a perfeita compreensão da dívida, não havendo necessidade de minucioso detalhamento na CDA, que possui natureza sintética.

7. Não há elementos que justifiquem a suspensão da execução fiscal, sendo legítima a continuidade da cobrança do crédito tributário regularmente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que contém indicação do processo administrativo, do auto de infração e dos elementos essenciais do crédito tributário atende aos requisitos legais e não configura nulidade.

2. A ausência da comunicação prevista no art. 132, §5º, da Lei 7.000/2001 não acarreta nulidade quando não se trata de inconsistências em declarações do contribuinte, mas de infrações apuradas por outros meios.

3. A execução fiscal regularmente instruída com CDA válida não deve ser suspensa na ausência de vícios substanciais ou prejuízos à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, II e III, e 204; Lei 6.830/1980, arts. 2º, §5º, e 3º; Lei 7.000/2001, art. 132, §1º, I e §5º; RICMS/ES, art. 814.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 760.752/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.03.2007, DJ 02.04.2007, p. 237; TJES, Apelação Cível nº 100190002491, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida (Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo), j. 20.05.2019, publ. 29.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensivo, interposto pelo
FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
em face da r. decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal de nº 5029015-23.2021.8.08.0024 ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante, tão somente para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões (ID 7626163), sustenta o Agravante, em breve síntese, que a CDA que embasa a Execução Fiscal em comento padece do vícios de nulidade, ante a ausência de comunicação prevista no art. 132, §1º, I e §5º da Lei 7.000/2001; a ausência da fundamentação legal no auto de infração e a suposta quitação da crédito tributário em execução.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a Execução Fiscal, até ulterior julgamento deste Agravo de Instrumento.

Decisão liminar de ID 7693446, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9257707.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de suspensivo, interposto pelo
FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
em face da r. decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal de nº 5029015-23.2021.8.08.0024 ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante, tão somente para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões (ID 7626163), sustenta o Agravante, em breve síntese, que a CDA que embasa a Execução Fiscal em comento padece do vícios de nulidade, ante a ausência de comunicação prevista no art. 132, §1º, I e §5º da Lei 7.000/2001; a ausência da fundamentação legal no auto de infração e a suposta quitação da crédito tributário em execução.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a Execução Fiscal, até ulterior julgamento deste Agravo de Instrumento.

Decisão liminar de ID 7693446, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9257707.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Como é sabido, o artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

No caso em testilha, observo que tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA nº 6576/2019 acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem no auto de infração nº 5032.996-6, sendo decorrente de multa aplicada por infração em razão da ausência de emissão de documento fiscal:

AUTO DE INFRAÇÃO 5.032.996-6

Deixar de emitir documento fiscal hábil, por omissão de receita, caracterizado pela diferença apurada entre cartões de crédito/débito e o valor declarado ao fisco estadual, relativo ao período de junho de 2012 a maio de 2014, conforme demonstrativo anexo, que faz parte integrante deste Auto de Infração

Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita indicação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

Em relação à ausência da comunicação prevista no art. 132, §1º, inciso I e §5º da Lei 7.000/2001, o Magistrado
a quo
foi claro em consignar,
no presente caso, não se aplica o § 5º do art. 132, pois não se trata de indícios e divergência ou inconsistências nas declarações do imposto, feito pelo contribuinte,
mas sim em ausência de emissão de documentos fiscais
.

A Certidão de Dívida Ativa que ensejou a presente execução fiscal encontra-se em consonância com os requisitos insculpidos nos artigos 814 do RICMS/ES, 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/1980, não causando nenhum prejuízo à parte na promoção de sua defesa, de modo que não vejo motivos para a reforma da decisão objurgada.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário, consoante julgado que segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3.
A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237). 4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Em suma, constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar